Tribunal: TJSP
Processo: 1501214-50.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Tempestividade da apelação não analisada – Omissão caracterizada – Intimação da municipalidade via portal eletrônico – Início do prazo em 22/01/2019 – Recurso interposto em 24/06/2019 – Intempestividade verificada – CPC, artigos 183 e 219 – Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1501214-50.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante KYU YUL KIM, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos declaratórios, com efeito
infringente.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 23563- NMA 2/3
Voto 23.563.
Embargos de Declaração n° 1501214-50.2016.8.26.0564/50000.
Embargante:
Kyu Yul Kim.
Embargada:
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC/2015

Tempestividade
da
apelação
não
analisada

Omissão
caracterizada Intimação da municipalidade via portal eletrônico
Início do prazo em 22/01/2019
Recurso interposto em
24/06/2019 Intempestividade verificada CPC, artigos 183 e
219 Embargos acolhidos, com efeito infringente.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que deu
provimento ao recurso da municipalidade, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de Incêndio Exercício
de 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012 Extinção do feito Erro formal passível
de emenda ou substituição LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 TAXA
DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança
diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso provido. A
embargante alega omissão no acórdão em relação à intempestividade da
apelação conforme deduzido nas contrarrazões do recurso, daí porque pugna
pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeito infringente para que
não seja conhecido o recurso da municipalidade. Em resposta, afirma a
embargada que o débito em litígio foi quitado pelo devedor, o que implica na
anuência quanto ao valor cobrado, ensejando o não conhecimento dos
embargos declaratórios.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Desa. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
VOTO No 23563- NMA 3/3
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III).
De fato, como o acórdão deixou de apreciar a alegação
de intempestividade da apelação, daí porque os embargos de declaração
merecem acolhimento.
Conforme certidão de fls. 155, em 21/12/2018
transcorreu o prazo para leitura da sentença no portal eletrônico (CPC, artigo
183, § 1o), dando início à contagem do prazo para interposição do recurso de
apelação em 22/01/2019. Assim, pela cronologia dos atos e considerando o
prazo em dobro conferido à municipalidade (CPC, artigos 183, caput e 219,
caput), o termo final do aludido prazo recursal se deu a 08/03/2019, no
entanto, a apelação só foi protocolizada em 24/06/2019, ou seja, depois de
transcorrido o prazo legal, o que inviabiliza a pretensão recursal.
Daí porque, acolhem-se os embargos declaratórios,
com efeito infringente, anulando o acórdão de fls. 229/234 para não
conhecer da apelação interposta pela municipalidade porque intempestiva.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR